Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Cuida-se de impugnação do Distrito Federal em face dos cálculos que subsidiaram os precatórios expedidos nos presentes autos – referentes às execuções por quantia certa propostas nestes autos e fundadas no título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo MSG2255/90[1] – e que tramitam na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios nos autos Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000 (correspondente ao precatório expedido na primeira execução referente ao período março/1990 a maio/1996 e a 35 exequentes, ID 11540031, p. 1/2) e Precat no 0008471-63.2005.8.07.0000 (correspondente aos precatórios expedidos na segunda execução referente ao período de junho/1996 a julho/2000 e a 30 exequentes, ID 11540114, p. 2/3 e 4) (ID 11540245, p. 2/5). Em julgamento realizado pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça em 26/05/2020, a impugnação do Distrito Federal foi acolhida, por maioria, nos termos do voto do Relator Designado, eminente Desembargador Teófilo Caetano, conforme certidão de julgamento de ID 18049070, cuja ementa do acórdão se transcreve (ID 19699065): “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE SALARIAL DE 84,32%. DIREITO. RECONHECIMENTO. CRÉDITOS. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS. ERROS MATERIAIS. DESCOMPASSO COM A COISA JULGADA. FÓRMULA FIXADA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. QUESTÃO DECIDIDA E ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. DESCONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTAMENTO. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. CORREÇÃO EM DUPLICIDADE. PREVENÇÃO. REAJUSTE CONCEDIDO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA, E NÃO INCREMENTO REMERATÓRIO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO VIGORANTE À DATA DA LESÃO. REFLEXOS. MODULAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO JÁ DECIDIDO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MAIORIA. 1. Consubstancia inexorável truísmo que a viga de sustentação do estado de direito é a Constituição Federal, que, traduzindo o primado jurídico que deve governar a organização do estado, usufrui da condição de lei superior que modula todo o sistema, devendo-lhe subserviência todos os demais atos normativos, cuja legitimidade e validade são dependentes da sua conformidade com o texto constitucional, donde a proteção à coisa julgada encerra garantia fundamental assegurada pelo legislador constitucional justamente com o propósito de resguardar a eficácia pacificadora do processo e a segurança e estabilidade jurídicas, prevenindo a eternização dos conflitos. 2. Emergindo incontroverso do que estampa o título executivo judicial que, determinando a agregação aos vencimentos dos servidores acionantes do reajuste pertinente à variação do IPC dos meses de março a julho de 1990, o reajuste fora concedido à guisa de reposição das perdas derivadas do processo inflacionário que afetara diretamente o montante histórico e real dos vencimentos então auferidos, concedidos reajustamentos subsequentes com o mesmo objeto devem ser compensados com o judicialmente antecipado e assegurado, sob pena da ocorrência de bis in idem e desestruturação do sistema remuneratório da administração pública. 3. A compensação do reajustamento assegurado à guisa de reposição de perdas inflacionárias com os incrementos concedidos legalmente de forma contemporânea não implica violação à coisa julgada, pois encerra simples fórmula de prevenção da ocorrência de repetição de reajustes provocados pelos mesmos fatos geradores, e, ademais, a base de cálculo do reajustamento deve ter como parâmetro o vencimento auferido pelo servidor no mês em que o reajuste fora suprimido - março de 1990 -, quando se verificara a lesão, refletindo-se nos meses subsequentes. 4. Estabelecido no curso da fase executiva a fórmula de mensuração dos créditos reconhecidos, com a fixação de que o reajuste assegurado incidirá sobre os vencimentos auferidos pelos servidores até que fora absorvido pelos reajustes assegurados por leis posteriores, restando definitivamente afastada a possibilidade de incorporação da correção assegurada judicialmente, não subsiste sustentação para que a matéria seja novamente debatida e para que a realização do reconhecido seja efetivada em descompasso com os parâmetros firmados, implicando erro de cálculo a confecção de conta em dissonância com as variáveis que devem nortear sua realização, determinando que seja refeita em conformidade com o decidido como expressão da eficácia preclusiva da coisa julgada, que, inclusive, não acoberta erros materiais. 5. Impugnação conhecida e acolhida. Maioria.” (Acórdão 1250692, 00031802919988070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 19/5/2020, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte dispositiva do voto condutor do acórdão ficou consignada nos seguintes termos: “Diante do exposto, divergindo, em parte, do eminente Relator, acolho a impugnação do Distrito Federal para, determinando o cancelamento dos precatórios já expedidos, determinar que novos cálculos destinados à apuração dos créditos reconhecidos aos servidores individualizados sejam refeitos com base nos critérios já firmados pelo acórdão no 419742, de modo que o reajuste no percentual de 84,32% reconhecido deve ter como base de cálculo os vencimentos dos beneficiários (e não a remuneração) e deve incidir exclusivamente sobre os meses de abril, maio, junho e julho de 1990, com o cômputo de juros de 0,5% ao mês (6% ao ano), apurando-se assim as diferenças devidas, observada a fórmula de atualização das obrigações da Fazenda Pública fixada e os honorários advocatícios já fixados ao serem resolvidos os embargos do devedor manejados pelo Distrito Federal. Ressalvo que, se pagamento irregular houver ocorrido, devem ser feitas as compensações necessárias, e, apurado eventual valor pago indevidamente sobejante ao devido, que o Distrito Federal persiga a reposição pelas vias próprias.” (ID 19699065, p. 28/44). Disponibilizado o acórdão no Diário de Justiça eletrônico de 13/08/2021 (ID 28132236) e certificado seu trânsito em julgado em 09/09/2021 (ID 28946694), os autos foram encaminhados pela Secretaria do Conselho Especial à Contadoria Judicial em 18/10/2021 “para elaborar novos cálculos nos termos do disposto no acórdão de ID 19699065”, conforme ID 29529728. Em 02/12/2021, a Contadoria Judicial apresentou manifestação técnica acerca da necessidade de juntada das fichas financeiras dos exequentes do ano de 1990 para possibilitar a elaboração dos cálculos do valor devido, tendo em vista que, conforme decidido no acórdão de ID 19699065, “os cálculos devem ser elaborados considerando os vencimentos dos servidores impetrantes nos meses de abril, maio, junho e julho de 1990” (ID 31206765). Conclusos os autos em 02/12/2021, houve a necessidade de sanear o feito, diante da juntada de diversos documentos durante o período de inclusão dos autos em pauta de julgamento, na data de 13/04/2020, até a conclusão subsequente ao meu gabinete, em 02/12/2021. Assim, em 09/12/2021, por meio do despacho de ID 31369202, foi determinada a intimação dos advogados dos exequentes, inclusive das causídicas relacionadas no substabelecimento sem reservas de poderes de ID 26790057, para esclarecimento das representações nos autos, com juntada de documentação comprobatória, e regularização de instrumento de mandato. Determinou-se, também, a intimação do advogado Daniel Almeida Modesto, OAB/DF no 61.333 (ID 21938575), para regularizar o instrumento de mandato outorgado pelo exequente Antônio Pompeu de Sousa, em razão de a procuração de ID 21938577 não conferir poderes para atuar nos presentes autos. Por fim, o despacho de ID 31369202 ainda determinou a intimação de a) Única Empresa de Serviços Gerais e Leasing Ltda (ID 11540060, p. 2/3, procuração ID 11540063, p. 1, ID 11540068, p. 1/4); b) Viação Planalto de Campina Grande Ltda (ID 11540118, p. 2/7, procuração ID 11540127, ID 11540117, p. 1/4); c) Pinus Automóveis Ltda (ID 11540122, p. 1/6, procuração ID 11540120, ID 11540119, p. 1/4); d) Brasília Motors Ltda (ID 11540121, p. 1/6, procuração ID 11540126, ID 11540128, p.1/4); e) Rápido Federal Viação Ltda (ID 11540124, p. 1/6, procuração ID 11540133, ID 11540130, p. 1/4, ID 11540131, ID 11540141, p. 2/4, ID 11540150, p. 2, procuração ID 11540149, p. 1, observar petição de ID 11540231, p. 1, substabelecimento com reserva de poderes e procuração de ID 11540240, p. 1/3 e 5/6, observar petição de ID 29406667, substabelecimento com reserva de poderes e procuração de ID 29406668, p. 1/2 e 3/4, ID 29406668, p. 5/11); f) Real Encomendas e Cargas Ltda (ID 11540134, p. 1/6, procuração e substabelecimento com reserva de poderes ID 11540143, p. 1/2, ID 11540135, p. 1/4); g) Real Expresso Ltda (ID 11540142, p. 1/6, procuração ID 11540174, ID 11540140, p. 1/4, observar petição de ID 11540238, p. 2 e substabelecimento com reserva de poderes e procuração de ID 11540258, p. 1/2 e 3/4, observar petição de ID 29405071 e substabelecimento com reserva de poderes e procuração de ID 29405072, p. 1/2 e 3/4, ID 29405072, p. 5/17); h) Cincol XIII Investimentos Imobiliários Ltda (ID 22403449, p. 1/2, ID 22403450, ID 22403451/455, procuração ID 22403456, ID 22403457); e, i) Alimentare Comercial de Alimentos Ltda EPP (ID 22480497, p. 1/3, procuração ID 22480498, ID 22480499/502, ID 22480503), para habilitarem os créditos nos correspondentes autos do Precatório originados a partir da presente execução, com a respectiva exclusão da autuação deste feito. Devidamente intimados (ID 31989561, 31988998, 31989194, 31988806, 31989098, 32123864), o prazo concedido transcorreu in albis em relação aos exequentes e às empresas listadas no item 3 do despacho de ID 31369202 (ID 32858235, 32858241, 33337206 e registro no andamento dos autos). Registra-se que, quanto aos exequentes, não obstante o deferimento de novo prazo (ID 33000103) concedido diante da petição de ID 32613608, quedaram-se inertes. O Distrito Federal peticionou em 01/02/2022 (ID 32286474) apenas para, em atenção à manifestação da Contadoria Judicial de ID 31206765, “juntar as fichas financeiras dos exequentes do ano de 1990, para possibilitar a realização dos cálculos, conforme determinado no acórdão de ID 19699065” (IDs 32286475, 32286476 e 32286477). Posteriormente, em 17/02/2022, o Distrito Federal peticionou no ID 32844018. Salientou ainda não ter havido a retificação do precatório em questão. Destacou que “à época da impugnação, subsistia o provisionamento no importe de cerca de R$ 52.851.804,14 destinado ao pagamento do precatório no 0002716-34.2000.8.07.0000. Tais recursos correspondem, aproximadamente, ao montante equivalente a dois repasses mensais para adimplemento do Plano de Pagamento de Precatórios de 2022. Isto é, são recursos que poderiam ser utilizados para pagamento de outros precatórios em situação regular. Ademais, a adoção dos parâmetros corretos de elaboração dos cálculos resultará em expressiva redução do montante devido pelo Distrito Federal, podendo até mesmo se chegar à inexistência de crédito, o que ensejará o cancelamento do precatório, a exemplo daqueles decorrentes do MSG no 1998.00.2.003182-7 (PJe 0003182-96.1998.8.07.0000). Desse modo, com arrimo no acórdão de id. 19699065, os recursos provisionados devem ser estornados, a fim de que sejam direcionados ao adimplemento dos demais precatórios da ordem cronológica de pagamento, consoante o Plano de Pagamento de Precatórios de 2022.” Com base em tais razões, requereu: “1) A remessa dos autos à i. Contadoria Judicial para que se proceda à retificação dos cálculos pela adoção dos parâmetros corretos determinados no v. acórdão acima transcrito; 2) O estorno dos recursos que se acham provisionados na d. COORPRE à conta única de precatórios, para que sejam utilizados no adimplemento dos demais precatórios da ordem cronológica.” A apreciação do pleito do Distrito Federal foi postergada diante da necessidade de dar sequência ao saneamento do feito, iniciado com o despacho de ID 31369202, e de refazer os cálculos conforme decidido pelo Conselho Especial. Em continuidade, foi determinada a republicação do acórdão no 1250692, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 13/08/2021 (ID 28132236), pelo fato de a publicação anterior não ter observado o prévio substabelecimento sem reserva de poderes do advogado Sau Ferreira Santos, OAB/DF no 3082, para as advogadas Maria Aparecida Guimarães Santos, OAB/DF no 14.192; Janaína Guimarães Santos, OAB/DF no 14.500; Jackeline Guimarães Santos, OAB/DF no 23.694; e Jamila Guimarães Santos, OAB/DF no 35.559, conforme ID 26790057 (ID 26790055 e 26790056), juntado aos autos em 25/06/2021. Dessa forma, foi determinada a republicação do acórdão de ID 19699065 em relação às aludidas causídicas, a fim de se evitar nulidade, nos termos do despacho de ID 33000103, de 23/02/2022. Ademais, para garantir maior efetividade e celeridade no andamento do feito, notadamente em razão da petição do executado de ID 32844018, foi deferido, na mesma oportunidade, o pedido de prorrogação do prazo requerido na petição de ID 32613608, bem como foi determinada a intimação dos exequentes para se manifestarem sobre as fichas financeiras juntadas pelo Distrito Federal nos ID’s 32286475, 32286476 e 32286477, em cooperação e em atenção à manifestação da Contadoria Judicial de ID 31206765. Por fim, também foi determinada a expedição de ofício para informar à COORPRE, em atenção ao Ofício no 3540/2021-COORPRE, de 30/09/2021 (ID 29517539 e 29517540), sobre a republicação do acórdão que julgou a impugnação do executado. Devidamente intimados do despacho de ID 33000103 (ID 33337206, 33337295, 33337592, 33575689), não houve manifestação das partes (ID 33857461, 33857469, 34191983). O acórdão no 1250692 (ID 19699065) foi republicado em relação às causídicas dos exequentes, sendo disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico do dia 09/03/2022 (ID 33337478) e, decorrido o prazo sem insurgência, transitou em julgado na data de 01/04/2022 (ID 34944747). O Distrito Federal peticionou em 13/05/2022 (ID 35237061), reiterando os argumentos lançados na petição de ID 32844018. Registrou que o acórdão no 1250692 transitou em julgado em 01/04/2022 e que “até o presente momento ainda não houve a retificação do Precatório no 0002716-34.2000.8.07.0000, nem a liberação do valor caucionado, em favor deste Eg. TJDFT, para o pagamento dos demais precatórios, conforme o Plano de Pagamento de 2022”. Salientou que “subsistem recursos provisionados em importância muito superior ao necessário, os quais devem ser, imediatamente, estornados ao próprio TJDFT, a fim de que sejam direcionados ao adimplemento dos demais precatórios da ordem cronológica de pagamento, consoante o Plano de Pagamento de Precatórios de 2022. Tais recursos correspondem, aproximadamente, ao montante equivalente a dois repasses mensais para adimplemento do Plano de Pagamento de Precatórios de 2022. Isto é, são recursos que poderiam ser utilizados para pagamento de outros precatórios em situação regular”. Assim, requereu o estorno dos recursos provisionados na COORPRE à conta única de precatórios. No despacho de ID 35382836, de 18/05/2022, foi determinada a intimação dos exequentes para se manifestarem sobre as petições do executado de IDs 32844018 e 35237061, bem como o envio dos autos à Contadoria Judicial para que fossem refeitos os cálculos dos créditos individualizados dos trinta e cinco exequentes de acordo com o decidido no acórdão no 1250692 (ID 19699065), com base nas fichas financeiras por ela requeridas e juntadas em cooperação pelo executado (IDs 32286474, 32286475, 32286476 e 32286477). Intimados acerca das petições do executado de IDs 32844018 e 35237061, os exequentes manifestaram-se em 09/06/2022 (ID 36191069). Pontuaram, no tocante ao reexame da matéria já transitada em julgado, que a alegação do Distrito Federal de ter havido reposição dos expurgos inflacionários de março de 1990, por meio de decretos, não corresponde à realidade, sustentando que “no mesmo seguimento de 1990, ocorreram novos expurgos, além da inflação constante expurgada na era Collor: de 44,80 de 04/1990; 7.87, de 05/1990; de 5,38 06/1990; 12,92 de 07/1990; 12,03 de 08/1990;, 10,58 de 09/1990; 14,20 de 10/1990; 13,71 de 11/1990; 16,64 de 12/1990; 19,39, de 01/1991; 21,87 de 02/1991; 11,79 de 02/1991”. Alegaram, também, que “todo mês ocorria uma inflação galopante e outros expurgos dos Governos que não refletem reenquadramento da carreira e nem recomposição de salário, uma vez que a última recomposição salarial ocorreu em 2002, na era Lula de 1%. Com toda vênia, o processo circunda norma infraconstitucional de reposição dos expurgos inflacionários de governos que expurgaram a inflação contra a Lei 038/1989 e mais, o executado procrastina o pagamento dos precatórios dos exequentes, uma vez que lastreia o título desde 1990”. Citaram entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 733 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “Noutra senda, matéria sedimentada no Supremo Tribunal Federal através do Tema 733, de repercussão geral, que entende não ser possível “reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente das decisões futuras”. Na forma do reportado tema, de todo inaplicável o entendimento posterior proferido pelo Supremo Tribunal Federal para impor a limitação temporal do direito, pois que, proferido, com cálculos e precatórios expedidos, no caso dos autos, a decisão que conferiu o direito ao reajuste com expresso afastamento da limitação transitou em julgado e os exequentes não buscam forma de juros e ou correção diferenciada.”. Em conclusão, os exequentes alegaram que o executado procrastina a execução desde 1990 e que não é possível alterar a coisa julgada “há muito proferida nos presentes autos e no processo que julgou o cumprimento da ordem mandamental, com expresso afastamento da limitação do direito à data da Lei 117/90”. Ao final, requereram “que não revogue a ordem de revisão do precatório emitido em decorrência do presente feito, com a determinação regular do pagamento”. Na sequência, os autos foram remetidos para a Contadoria Judicial (ID 36193965) que apresentou nova manifestação técnica em 16/08/2022 (ID 38292520). Consignou a impossibilidade de elaboração dos cálculos quanto aos exequentes Antonio Alves Albuquerque e Edina de Castro Garcia Ortiz em razão de suas fichas financeiras não apresentarem valor do vencimento do mês de março de 1990 (ID 32286477, p. 10 e ID 32286477, p. 18/19, respectivamente). Assim, restituiu os autos antes da elaboração dos cálculos determinada no despacho de ID 35382836 e juntou, para eventual conferência, o levantamento já realizado para subsidiá-los, apontando como base de cálculo a ser utilizada o vencimento em 03/1990, conforme consta da planilha de ID 38292520, p. 3. No despacho de ID 38375391, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre o levantamento realizado pela Contadoria Judicial e a base de cálculo indicada para a elaboração dos cálculos, bem como para se manifestarem sobre a nota técnica de ID 38292520, p. 1/2, que reporta a ausência de informações nas fichas financeiras dos exequentes Antonio Alves Albuquerque e Edina de Castro Garcia Ortiz, promovendo a juntada de novas fichas com os dados requeridos, em atenção ao artigo 6o do Código de Processo Civil. Também foi determinada a intimação do executado para se manifestar sobre a petição e os documentos apresentados pelos exequentes de IDs 36191069, 36191071 e 36191072. Devidamente intimados, os exequentes peticionaram nos IDs 39091899 e 39240153 e o executado, no ID39404343. Os exequentes manifestaram concordância com a base de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial na planilha de ID 38292520, p. 3 (ID 39091899, p. 1). Ademais, foi informado que o exequente Antonio Alves Albuquerque solicitou sua ficha financeira junto à fonte pagadora, a ser disponibilizada em 10 (dez) dias úteis, razão pela qual foi requerida a dilação do prazo. Quanto à ficha financeira de Edina de Castro Garcia Ortiz, diante da falta de êxito em contactá-la, a advogada dos exequentes requereu a expedição de ofício para a fonte pagadora determinando o envio da sua ficha financeira referente a março de 1990. Pela petição de ID 39240153, a advogada dos exequentes requereu a juntada da ficha financeira de Antônio Alves Albuquerque referente à competência do mês de março de 1990 (ID 39240155) e a expedição de ofício para a Secretaria de Fazenda, a fim de que envie a correspondente ficha financeira da exequente Edina de Castro Garcia Ortiz. O Distrito Federal manifestou-se na petição de ID 39404343, a fim de “impugnar os argumentos insertos na petição de ID 36191069, que não são suficientes para afastar o pleito inserto na petição apresentada pelo Distrito Federal no ID. 35237061”. Ademais, apresentou as fichas financeiras dos exequentes Antonio Alves Albuquerque e Edina de Castro Garcia Ortiz (ID 39404344 e 39404345, respectivamente) e manifestou concordância com a base de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial na planilha de ID 38292520 (ID 39404346, p. 2). Por meio do despacho de ID 39777995, proferido em 03/10/2022, consignou-se a impossibilidade de acolhimento, naquela ocasião, do pedido de estorno dos recursos provisionados formulado pelo executado, por ainda não ter sido apurado o valor do crédito de cada um dos exequentes. Assim, registrou-se que o pleito somente será “possível de ser efetivado após a elaboração dos novos cálculos, momento em que eventual excesso poderá ser aferido, com a retificação dos precatórios expedidos [...]” e, diante da concordância das partes com a base de cálculo de ID 38292520, determinou-se o envio dos autos à Contadoria Judicial. Os autos retornaram da Contadoria Judicial com nova manifestação técnica, apontando equívoco na base de cálculo anteriormente apresentada, bem como juntada de planilha de débito, datadas em 18/01/2023, conforme ID 42782946. Nessa manifestação técnica de ID 42782946, a Contadoria Judicial consignou que, não obstante a concordância das partes com a tabela de ID 38292520, na qual se apurou a base de cálculo tendo como referência os vencimentos recebidos em março de 1990, em melhor análise do acórdão de ID 23816301, verificou que a base de cálculo é a do próprio mês devido. Assim, a Contadoria Judicial registrou que os cálculos referentes à planilha de débitos de ID 42782946, p. 4/39, foram efetivados da seguinte forma: a) “as bases de cálculo utilizadas foram os vencimentos recebidos nos meses de abril, maio, junho e julho de 1990 conforme fichas financeiras juntadas e tabela anexa”; b) “sobre a base de cálculo foi aplicado o percentual de 84,32%”; c) “sobre esse resultado incidiu correção monetária nos parâmetros aplicados às obrigações da Fazenda Pública e juros de 0,5% a.m., conforme determinado, a partir dos meses devidos”; d) “foram apurados os honorários de execução no percentual de 10%”. Conforme planilha de débitos de ID 42782946, p. 4/39, apurou-se como Total da Requisição o valor de R$2.077.780,73 (dois milhões setenta e sete mil setecentos e oitenta reais e setenta e três centavos), com a indicação de que, desse montante, o valor de R$701.256,16 refere-se ao principal corrigido e a quantia de R$1.376.524,57, aos juros. Ademais, consta que, desse Total da Requisição, o montante de R$1.888.891,58 refere-se ao valor consolidado bruto dos exequentes (principal corrigido no valor de R$637.505,60, acrescidos do valor de R$1.251.385,97 a título de juros), e a diferença de R$188.889,16 (composto por principal corrigido: R$63.750,56 e juros: R$125.138,60), refere-se a honorários de advogado. Além disso, registrou que não foi possível apurar os valores devidos ao exequente João Alcebíades de Moura Fé, tendo em vista que em sua ficha financeira de ID 32286475, p. 5, os vencimentos estão zerados a partir de abril e consta a informação “desligamento em 31/03/1990”. Ainda consignou que, quanto aos credores Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, os vencimentos dos meses de maio, junho e julho de 1990 e de julho de 1990, respectivamente, constam zerados em suas fichas financeiras. Por meio do despacho de ID 43096746, datado em 02/02/2023, tornou-se sem efeito o despacho de ID 43074425, de 31/01/2023, e determinou-se a intimação das partes para se manifestarem sobre: a) a nova manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID 42782946, p. 1/3 e sobre os cálculos de ID 42782946, p. 4/39; b) a existência ou não de valor devido ao exequente João Alcebíades de Moura Fé, tendo em vista que sua ficha financeira de ID 32286475, p. 5, apresenta vencimentos zerados a partir de abril e consta a informação “desligamento em 31/03/1990”; c) a existência ou não de crédito a ser apurado nos meses de maio, junho e julho de 1990 quanto ao exequente Lutero Alves dos Santos e, no mês de julho de 1990, em relação à Zarife Hamú, uma vez que suas fichas financeiras apresentam vencimentos zerados nos referidos meses. As partes foram devidamente intimadas do despacho de ID 43096746, conforme certidão de ID 43191136, que informa a disponibilização no DJe de 03/02/2023, e consoante certidão de ID 43433543, que certifica a intimação do Distrito Federal por expedição eletrônica e o registro de ciência do executado em 11/02/2023. Em 07/02/2023, sobreveio petição em nome do exequente Antonio Pompeu de Sousa, por meio da qual requereu a habilitação nos autos do advogado Francisco Roberto Mendes Oliveira, inscrito na OAB/PI sob o no 7459, fazendo juntar procuração de ID 43285941. Requereu, também, que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de seu patrono ora constituído. Em 01/03/2023, os exequentes peticionaram no ID 44030529, requerendo a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para manifestação acerca do despacho de ID 43096746. Foi certificado o decurso do prazo em relação ao despacho de ID 43096746 para os exequentes (em 02/03/2023) e para o executado (em 31/03/2023), conforme andamento processual e certidões de IDs 44132002, 44131928, 44132267, 44131238, 44132171, 44132617, 44131801, 44130541, 44132097, quanto aos exequentes, e certidão de ID 45326238, no tocante ao Distrito Federal. Assim, conquanto devidamente intimado, não houve manifestação do Distrito Federal em relação ao despacho de ID 43096746. De outro lado, antes da apreciação do pleito dos exequentes de prorrogação de prazo para manifestação sobre o despacho de ID 43096746 (ID 44030529), formulado dentro do prazo fixado (autos conclusos em 01/04/2023, conforme ID 45330481), sobreveio petição em 11/04/2023 (ID 45568749), por meio da qual os exequentes manifestaram concordância com os cálculos da Contadoria Judicial de ID 42782946 e requereram o prosseguimento do feito quanto aos credores que tiveram apurados os seus valores, a fim de evitar maior morosidade. No mais, em relação aos credores João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves Santos e Zarife Hamu as advogadas dos exequentes requereram a intimação do executado para que “apresente as fichas financeiras de 1990 dos mesmos à vista de verificar o montante devido e dirimir qualquer imprecisão para não os prejudicar. Do primeiro para verificar o período de 05/1990 a 07/1990, do Lutero Alves Santos o período de 06 e 07/1990 e por fim, da Zarife Hamu de 07/1990.” Em 10/05/2023, foi deferida a habilitação do advogado Francisco Roberto Mendes Oliveira nos presentes autos, diante de procuração outorgada pelo exequente Antonio Pompeu de Sousa, bem como o requerimento de intimações e publicações em seu nome. Ademais, foi determinada a intimação do executado “para manifestar-se sobre a petição dos exequentes de ID 45568749, a fim de que, em atenção ao princípio da cooperação, verifique a possibilidade de juntar aos autos novas fichas financeiras dos exequentes João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamu”, bem como foi determinado o retorno dos autos à Contadoria Judicial para esclarecer “se a data de atualização do débito coincide com a data de 18/01/2023 constante dos cálculos de ID 42782946, devendo a Secretaria do Conselho Especial fazer a conclusão dos autos assim que retornarem, ainda que na pendência do decurso do prazo do Distrito Federal.” (ID 46538188). Em 06/06/2023, juntou-se aos autos o Ofício no 1917/2023/COORPRE (ID 47552067), bem como os documentos de IDs 47552068/47552073, por meio do qual a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios solicita o envio de ofício retificador do precatório referente aos autos PCT no 0008471-63.2005.8.07.0000. A Contadoria Judicial manifestou-se em 07/06/2023 (ID 47591982) e esclareceu que “os valores constantes no cálculo de ID 42782946 foram atualizados até 18/01/2023, mesma data de realização do cálculo.” Em atenção ao despacho de ID 46538188, o Distrito Federal peticionou em 12/06/2023 (ID 47674317) e, cooperando no feito, juntou ficha financeira de João Alcebíades de Moura Fé no ID 47674318, a qual apresenta valor zerado nos meses de abril, maio, junho e julho de 1990. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre a informação da Contadoria Judicial de ID 47591982 (IDs 49200246 e 49440322), por meio da qual esclareceu que os cálculos de ID 42782946 foram atualizados até 18/01/2023, conforme determinado no despacho de ID 49031720. O despacho de ID 49031720 também determinou nova intimação do executado “para, em atenção ao princípio da cooperação, verificar a possibilidade de juntar aos autos novas fichas financeiras dos exequentes João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamu, diante da ausência e/ou incompletude dos valores referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 1990, conforme manifestação técnica e cálculos da Contadoria Judicial de ID 42782946”, bem como determinou fosse oficiado “à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios para, em resposta ao ofício de ID 47552067, informar-lhe que o feito aguarda derradeira intimação das partes sobre manifestação da Contadoria Judicial para então homologar os cálculos e retificar/cancelar os precatórios expedidos de acordo com o acórdão no 1250692 deste Conselho Especial (ID 19699065).” Somente os exequentes se manifestaram sobre o despacho de ID 49031720, transcorrendo in albis o prazo do Distrito Federal e do exequente Antonio Pompeu de Sousa. Os exequentes (à exceção de Antonio Pompeu de Sousa) expressaram concordância nos termos da petição anterior de ID 45568749 (ID 49400119). A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios juntou aos autos os Ofícios nos 3014/2023 e 3031/2023, em 26/07/2023 (IDs 49363936 e 49376448, respectivamente), por meio dos quais encaminha decisões proferidas por aquele Juízo nos autos Precat no 0008471-63.2005.8.07.0000 e Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000 (IDs 49363937 e 49376449, respectivamente). As decisões consignam que os novos cálculos das quantias a pagar devem ter a mesma data-base dos cálculos originais (26/08/2005 e 03/12/1999, respectivamente), a fim de preservar e de ser apurado regularmente o período de graça constitucional do precatório, bem como solicitam o envio da respectiva requisição retificadora. Sobreveio, ainda, em 27/07/2023, a juntada do Ofício no 3068/2023/COORPRE (ID 49426558), por meio do qual foi encaminhado despacho do MM. Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios “suscitando dúvida se não é o caso de suspensão do precatório em epígrafe.” Diante de tais decisões do Juízo da COORPRE, em 15/08/2023, determinou-se o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que fosse esclarecido se os novos cálculos de ID 42782946 e a manifestação de ID 47591982 (efetuados com base na decisão emanada pelo Acórdão no 1250692 de ID 19699065) foram elaborados de acordo com os parâmetros informados nas decisões do Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios de IDs 49363937 e 49376449, conforme despacho de ID 50126179. Referido despacho ainda determinou “que os precatórios objeto dos autos Precat no 0008471-63.2005.8.07.000 e Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000 permaneçam suspensos até decisão desta Relatoria determinando a retificação e/ou cancelamento dos requisitórios.” As partes foram devidamente intimadas do despacho de ID 50126179 (IDs 50351820, 50585455, 50650348). Por sua vez, em 02/10/2023, a Contadoria Judicial apresentou manifestação técnica de ID 51990978, na qual suscitou dúvida em relação aos termos do despacho de ID 50126179. Questionou qual dos dois precatórios expedidos nestes autos, datados de 03/12/1999 e 26/08/2005, será objeto de retificação, para a correta consideração da data-base. O esclarecimento suscitado pelo Contadoria Judicial foi prestado pelo despacho de ID 52158258, proferido em 06/10/2023. Tendo por fundamento os termos da decisão colegiada de ID 19699065, p. 29/46, transitada em julgado, que delimitou a incidência do percentual de 84,32% exclusivamente sobre os meses de abril, maio, junho e julho de 1990, período esse compreendido apenas na primeira execução, relativa a março/1990 a maio/1996, e que ensejou a expedição do primeiro precatório, datado de 03/12/1999, esclareceu-se à Contadoria Judicial subsistir valor a pagar somente quanto a esse primeiro precatório, não remanescendo valor devido relativamente ao segundo período executado de junho/1996 a julho/2000. Assim, conforme despacho de ID 52158258, os autos foram devolvidos à Contadoria Judicial para proceder de acordo com o despacho de ID 50126179 e com a indicação, portanto, de que será objeto de retificação o primeiro precatório e que os novos cálculos das quantias a pagar devem observar a mesma data-base dos cálculos originais do primeiro precatório, a saber, 03/12/1999, a fim de ser preservado e regularmente apurado o período de graça constitucional do precatório, conforme apontado pelo douto Juiz de Direito da Coordenação de Conciliação de Precatórios nos IDs 49363937 e 49376449. Em 17/10/2023, os autos retornaram da Contadoria Judicial com a planilha de débito de ID 52474034, da qual consta a informação de que o débito foi atualizado até 03/12/1999. Conforme planilha de ID 52474034, apurou-se como Total do Cálculo em 12/1999 o valor de R$261.557,76 (duzentos e sessenta e um mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), com a indicação de que, desse montante, o valor de R$165.758,89 refere-se ao principal corrigido e a quantia de R$95.798,88, aos juros. Consta, ainda, que, desse Total do Cálculo em 12/1999, o montante de R$237.779,79 refere-se ao valor total bruto dos exequentes (composto por principal corrigido no valor de R$150.689,90, acrescido de R$87.089,89 a título de juros), e a diferença de R$23.777,98 (composto por principal corrigido: R$15.068,99 e juros: R$8.708,99) refere-se a honorários de advogado fixados nos embargos à execução. Por meio do despacho de ID 52566498, de 19/10/2023, foi determinada a intimação das partes “para se manifestarem sobre os novos cálculos da Contadoria Judicial de ID 52474034 e despacho de ID 52158258, no prazo de dez dias.” Devidamente intimados do despacho de ID 52566498 (conforme certidão de ID 52881230 e andamento processual), os exequentes (à exceção de Antonio Pompeu de Sousa cujo prazo transcorreu in albis) e o Distrito Federal se manifestaram, respectivamente, em 14 e 29/11/2023, nos IDs 53427107 e 53958079. Os exequentes manifestaram discordância quanto aos cálculos da Contadoria Judicial de ID 52474034, em razão “da incompletude dos mesmos em não incluírem a repercussão da incorporação dos expurgos inflacionários de março a julho de 1990 a remuneração dos exequentes e não somente o cálculo sobre elas adstritas aquele período”, conforme petição de ID 53427107 e documento de ID 53427108 que informa histórico do IPC/IBGE. Para tanto, alegam que a incorporação dos expurgos inflacionários não foi abarcada pela reposição de 81% do Decreto no 12.194/1990 e do Decreto no 12.728/1990 e salientam que, após o primeiro expurgo ocorreram outros, nos seguintes termos: a) “inflação a partir abril de 1990, abri/90 (44,80%); mai/90 (7,87%); jun/90 (9,55%); jul/90 (12,92%); ago/90 (12,03%); set/90 (12,76%); out/90 (14,20%); nov/90 (15,58%); dez/90 (18,30%); jan/91 (19,91%); fev/91 (21,87%), planilha anexa do Portal Brasil”; b) “O resultado da soma dos percentuais venal sem ser de maneira composta perfaz-se em 99% (noventa e nove) referente ao período de abril de 1990 a setembro de 1990. Assim, a reposição de 81% não equivale ao cenário dos expurgos inflacionários em conjunto, portanto não pode ser levianamente compensados à vista de um prejuízo eminente aos exequentes.”; c) “Embora houve a correção das remunerações dos exequentes, o percentual de 84,32% não resta subsumido em razão da inflação crescente. A correção foi realizada com um índice de inflação prefixada. Em caso, de esta ser inferior a real a diferença seria prontamente negociada entre os funcionários e os empresários.”; d) “os expurgos inflacionários de 84,32% não foram substituídos nem pelos índices futuros e nem pelos desaparecidos os quais deveriam ter sido recompostos na remuneração dos servidores.”; e) “o percentual de 84,32% deve ser recomposto até a data de hoje, com interrupção do percentual de 81% (dezembro e 30% (na forma escalonada de 10+10+10%), uma vez que o percentual de 84,32% até outubro de 1990 tem valor substancial a ser resgatado pelos exequentes, pois se corrigirmos os salários pelo expurgo de março de 1990 e aplicando a inflação do período, teremos a correção real dos salários.” Com base em tais argumentos, os exequentes sustentam que “o segundo período executado de junho/1996 a julho/2000 deve ser reincluído na execução, porquanto houve a demonstração da devida repercussão dos expurgos até a atualidade.” Ao final, os exequentes requereram “que os cálculos juntados anteriormente pela Contadoria (id 42782946) devem ser o adotado.” Ademais, salientaram “a impossibilidade da elaboração dos cálculos referentes aos exequentes João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamu pelo não atendimento do executado em juntar as fichas financeiras integrais do ano de 1990 destes”, bem como requereram “seja novamente determinado à juntada destes documentos à vista de evitar prejuízo das partes por negligência e má fé do executado.” Por sua vez, quanto às intimações constantes do despacho de ID 52566498, o Distrito Federal manifestou ciência e concordância com as disposições contidas no despacho de ID 52158258, “especialmente quando assentou que ‘subsiste, portanto, valor a pagar somente quanto a esse primeiro precatório, não remanescendo valor devido relativamente ao segundo período executado de junho/1996 a julho/2000’.” Assim, nesse ponto, requer o cancelamento, desde já, do segundo precatório, com a correspondente comunicação à COORPRE, conforme petição de ID 53958079, memória de cálculo de ID 53958080 e informação da Gerência de Cálculos em Precatórios e RPV’s a Procuradoria-Geral do Distrito Federal de ID 53958081. Todavia, o executado manifestou discordância quanto aos cálculos da Contadoria Judicial de ID 52474034, ao argumento de que a adoção de equivocada base de cálculo resultou em diferença a maior de R$14.760,08 (catorze mil setecentos e sessenta reais e oito centavos). Sustenta que o reajuste de 84,32% devido aos autores deve ter como base de cálculo o vencimento do mês em que foi subtraído, a saber, março/1990, e, sobre o resultado encontrado, “deve repercutir/ser incluído nos rendimentos dos quatro meses subsequentes: abril/90, maio/90, junho/90 e julho/90, sendo certo que neste último mês o valor é proporcional até o dia 23/07/1990, pois nesta data foi revogada a Lei no 38/89.” Destaca, portanto, ser essa “a forma correta de se apurar o quantum devido: a base de cálculo é apenas o vencimento de março/90, e não os vencimentos de abril, maio, junho e julho/90.” Dessa forma, o Distrito Federal requer, além do cancelamento do segundo precatório, a adoção dos cálculos por ele juntados, com a indicação do valor devido em R$246.797,68 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), importância a ser inscrita no precatório retificador. Os autos foram conclusos em 1o/12/2023 (ID 54076151). É o relatório. Passo a decidir. Os presentes autos encontram-se em fase de cumprimento da decisão exarada no Acórdão no 1250692 deste Conselho Especial (ID 19699065). A decisão colegiada acolheu, por maioria, impugnação do Distrito Federal apresentada em face dos cálculos que subsidiaram os precatórios expedidos nestes autos (constantes dos IDs 11540031, p. 1/2, e 11540114, p. 2/3 e 4), na qual se requereu fosse observado acórdão transitado em julgado deste Conselho Especial (acórdão no 419742) que determinou a apuração da diferença de 84,32% sobre os vencimentos, e não sobre a remuneração, com incidência apenas nos meses de abril, maio, junho e julho de 1990, com juros de 0,5% ao mês, conforme petição de ID 11540245. O Distrito Federal ainda sinalizou que, caso acolhida a impugnação, o Precat no 2716-3/00 deveria sofrer drástica redução por ter abrangido o período de março/1990 a maio/1996, por ter utilizado a remuneração nos cálculos, ao invés dos vencimentos, e por ter aplicado juros de 1% ao mês (ID 11540245). Ressaltou, ainda, que o acolhimento da impugnação resultaria no cancelamento do Precat no 8471-7/05, em razão de veicular cobrança referente a período não devido, qual seja, junho/1996 a julho/2000 (ID 11540245). No julgamento, o Conselho Especial acolheu a impugnação do executado, por maioria, nos termos do voto condutor do acórdão proferido pelo eminente Desembargador Teófilo Caetano (acórdão no 1250692), cuja parte dispositiva assim dispôs: “Diante do exposto, divergindo, em parte, do eminente Relator, acolho a impugnação do Distrito Federal para, determinando o cancelamento dos precatórios já expedidos, determinar que novos cálculos destinados à apuração dos créditos reconhecidos aos servidores individualizados sejam refeitos com base nos critérios já firmados pelo acórdão no 419742, de modo que o reajuste no percentual de 84,32% reconhecido deve ter como base de cálculo os vencimentos dos beneficiários (e não a remuneração) e deve incidir exclusivamente sobre os meses de abril, maio, junho e julho de 1990, com o cômputo de juros de 0,5% ao mês (6% ao ano), apurando-se assim as diferenças devidas, observada a fórmula de atualização das obrigações da Fazenda Pública fixada e os honorários advocatícios já fixados ao serem resolvidos os embargos do devedor manejados pelo Distrito Federal. Ressalvo que, se pagamento irregular houver ocorrido, devem ser feitas as compensações necessárias, e, apurado eventual valor pago indevidamente sobejante ao devido, que o Distrito Federal persiga a reposição pelas vias próprias.” (ID 19699065, p. 28/44). O acórdão que julgou a impugnação do Distrito Federal teve seu trânsito em julgado certificado em 09/09/2021 (ID 28946694) e, republicado em relação às causídicas dos exequentes, transitou em julgado, quanto a eles, na data de 01/04/2022 (ID 34944747), sem que tenha havido qualquer impugnação das partes. Após o trânsito em julgado, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para elaboração dos novos cálculos, nos termos definidos no voto condutor. Apresentada a planilha de débito constante no ID 52474034, em conformidade com o despacho de ID 52158258, as partes manifestaram discordância, conforme petições de IDs 53427107 e 53958079. Todavia, embora tempestivamente apresentadas as insurgências dos exequentes e do executado contra o despacho de ID 52566498, as alegações não prosperam, uma vez que se insurgem contra questões preclusas e contra matéria acobertada pela coisa julgada. Isso porque a nova planilha de débito da Contadoria Judicial de ID 52474034 (datada em 17/10/2023) apresenta idêntica base de cálculo daquela constante na manifestação técnica e na planilha de ID 42782946 (datadas em 18/01/2023), conforme se verifica dos cálculos individualizados dos exequentes em ambas as planilhas de IDs 42782946 e 52474034, base de cálculo em relação à qual as partes já foram devidamente intimadas pelo despacho de ID 43096746 – consoante certidão de ID 43191136, que informa a disponibilização no DJe de 03/02/2023, e certidão de ID 43433543, que certifica a intimação do Distrito Federal por expedição eletrônica e o registro de ciência do executado em 11/02/2023[2] –, tendo o Distrito Federal se quedado inerte (ID 45326238) e os exequentes manifestado concordância com os cálculos da Contadoria Judicial de ID 42782946 (ID 45568749). Dessa forma, não tendo havido insurgência das partes quanto à base de cálculo, a matéria precluiu. Além disso, estando referida base de cálculo em consonância com os termos do acórdão ora em cumprimento, em que formada a coisa julgada, as alegações das partes não devem ser acolhidas. De fato, conforme Manifestação Técnica da Contadoria Judicial e planilha de débito de ID 42782946, datadas em 18/01/2023, consta que o percentual de 84,32% “deve incidir exclusivamente sobre os vencimentos auferidos nos meses de abril, maio, junho e julho de 1990”, sendo indicada como a base de cálculo que atende ao decidido no acórdão de ID 19699065 “o vencimento recebido no próprio mês devido”. Assim, ficou registrado que “as bases de cálculos utilizadas foram os vencimentos recebidos nos meses de abril, maio, junho e julho de 1990” e “sobre a base de cálculo foi aplicado o percentual de 84,32%”, além de incidir sobre esse resultado “correção monetária nos parâmetros aplicados às obrigações da Fazenda Pública e juros de 0,5% a. m., conforme determinado, a partir dos meses devidos”. De igual forma, a nova planilha de débito da Contadoria Judicial de ID 52474034, elaborada em 17/10/2023, adotou a mesma base de cálculo apresentada no ID 42782946, então preclusa pela ausência de impugnação das partes, a repisar: o vencimento recebido no próprio mês em que devido o percentual de 84,32%, ou seja, os vencimentos auferidos nos meses de abril, maio, junho e julho de 1990, incidindo os 84,32% sobre essa base de cálculo. Desse modo, é evidente que a preclusa base de cálculo apresentada na planilha de ID 42782946 corresponde à da nova planilha de débito de ID 52474034, assim como é idêntico o valor principal devido. Salienta-se, ainda, que a base de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial nos IDs 42782946 e 52474034 guarda exata consonância com a decisão colegiada do Conselho Especial constante do voto condutor do Acórdão no 1250692 (ID 19699065, p. 40/44), transitado em julgado em 01/04/2022. Nesse ponto, vale registrar fundamentação do voto condutor do acórdão de ID 19699065 que, ao acolher a impugnação do Distrito Federal, concluiu que “os cálculos que embasaram os precatórios em tela não observaram os critérios definidos nas decisões judiciais transitadas em julgado, sobejando inexorável erro de cálculo decorrente da ausência de limitação temporal, da base de cálculo da incidência da diferença de 84,32% e do percentual dos juros de mora”. Reconheceu-se, portanto, assistir razão “ao Distrito Federal ao defender que os cálculos que devem lastrear o precatório devem observar a fórmula fixada no acórdão no 419742, de relatoria do Desembargador Getúlio Pinheiro”, julgado pelo Conselho Especial em 02/03/2010, uma vez “restabelecida a determinação originária do acórdão originário desta Corte de Justiça - acórdão no 419742” quando do trânsito em julgado, em 30/11/2016, da decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao reconsiderar o decisum agravado pelo Distrito Federal, negou seguimento ao recurso especial interposto pelos ora exequentes. Assim, assentou-se que “restara estratificado, inclusive com a chancela da Corte Superior de Justiça, que a diferença de 84,32% a ser agregada aos vencimentos dos servidores beneficiados deve incidir exclusivamente sobre os meses de abril, maio, junho e julho de 1990, devendo ter como base de incidência os vencimentos auferidos nesses meses e as diferenças sofrerem a incidência de juros de 0,5% ao mês”. Veja-se, pois, que, ao ser acolhida a impugnação do Distrito Federal pelo acórdão de ID 19699065, o entendimento firmado foi o de que os precatórios expedidos nestes autos desconsideraram os critérios de cálculo definidos no acórdão no 419742, julgado pelo Conselho Especial em 02/03/2010, razão pela qual “cabível a revisão de contas para aferir valor de precatório, antes do pagamento ao credor”, conforme autoriza “a regra albergada no artigo 1o-E da Lei no 9.494/1997, que preconiza que ‘são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor’.”. Ademais, restou decidido que “os percentuais de inflação verificados durante a vigência da Lei no 38/89 foram absorvidos pelos reajustes posteriores”, com a conclusão de que “torna-se imperativa a compensação, sob pena de se reconhecer e legitimar evidente bis in idem, à medida em que a administração se veria obrigada a pagar as perdas salariais decorrentes do Plano Collor sem a compensação das recomposições asseguradas pelas leis posteriores”. Com efeito, o eminente relator designado salientou que tal posicionamento, além de encontrar “respaldo no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça”, é adotado “pela Segunda Turma da egrégia Corte Superior de Justiça, que assentara o entendimento de que, não ocorrendo debate no processo de conhecimento acerca da possibilidade de compensação da perda salarial dos servidores ocorridas no ano de 1990 com reajustes posteriores, não há que se falar em violação à coisa julgada”. Concluiu-se, portanto, que “a questionada compensação visa a evitar reajuste em duplicidade e enriquecimento sem causa do servidor, imperioso se proceder a limitação temporal, de modo que o percentual de 84,32% deve ser agregado apenas aos vencimentos dos servidores nomeados nos meses de abril, maio, junho e julho de 1990, sob pena de se fomentar enriquecimento ilícito e se desestruturar os sistema remuneratório dos servidores locais.” Dessa forma, firmado no acórdão de ID 19699065 o entendimento de que deve haver compensação do percentual de 84,32% com os reajustes posteriores, em razão da sua absorção pelas recomposições asseguradas por normas posteriores – e a definição de que “o percentual de 84,32% deve ser agregado apenas aos vencimentos dos servidores nomeados nos meses de abril, maio, junho e julho de 1990” –, em relação ao qual não houve qualquer impugnação pelos exequentes, a questão referente a não ocorrência de reposição dos expurgos inflacionários de março de 1990 por ter havido novos expurgos mostra-se acobertada pela coisa julgada, inviabilizando o reexame do tema. Acresça-se, nesse ponto, que a matéria também está preclusa diante da concordância expressa dos exequentes com os cálculos da Contadoria Judicial de ID 42782946 (datados em 18/01/2023), cuja base de cálculo é idêntica à planilha de ID 52474034 (elaborada em 17/10/2023), tendo em vista que já apresentava a incidência do percentual de 84,32% exclusivamente nos meses de abril, maio, junho e julho de 1990. Pelo exposto, não procede a alegação dos exequentes de haver repercussão dos expurgos até os presentes dias a ensejar a reinclusão do segundo período de junho/1996 a julho/2000 na execução, seja por se tratar de matéria acobertada pela coisa julgada – pois o acórdão expressamente restringiu o alcance do percentual de 84,32%, devido apenas nos meses de abril, maio, junho e julho de 1990, dada a recomposição das perdas com os reajustes posteriores à Lei no 38/1989 e a necessária compensação –, seja porque a base de cálculo retratada na planilha de débito ID 52474034 foi alcançada pela preclusão, tendo em vista ser a mesma base de cálculo apontada no ID 42782946, a qual não foi objeto de insurgência pelas partes e, inclusive, contou com expressa concordância pelos exequentes na petição de ID 45568749. Com base nesses fundamentos também deve ser rejeitada a alegação do Distrito Federal acerca do desacerto da base de cálculo trazida pela Contadoria Judicial na nova planilha de débito de ID 52474034, porquanto essa base de cálculo espelha aquela de ID 42782946, já alcançada, também quanto ao executado, pela preclusão, e, ainda, porque em consonância com os termos do acórdão de ID 19699065, transitado em julgado. Oportuno destacar que o montante total apurado na planilha de débito de ID 42782946 (valor total da requisição de R$2.077.780,73) difere do valor total constante da nova planilha de ID 52474034 (valor total do cálculo em 12/1999 de R$261.557,76) pela necessidade de que os novos cálculos das quantias a pagar tenham a mesma data-base dos cálculos originais, a saber, 03/12/1999, a fim de possibilitar o conhecimento do valor principal do débito pelas partes e a observância do período de graça constitucional – em que não há incidência de juros de mora entre a data da requisição do precatório até o final do exercício seguinte, nos termos do artigo 100, § 5o, da Constituição Federal[3] e da Súmula Vinculante no 17[4] –, bem como para permitir o adequado cômputo dos juros que, dado o inadimplemento pelo ente público devedor, tem sua fluência iniciada após o citado período de graça, consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no RE no 1169289 (Tema 1037). Esse entendimento mostra-se bem delineado na ementa do citado Recurso Extraordinário no 1169289, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 16/06/2020, na sistemática da repercussão geral: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1o para o parágrafo 5o do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5o, da Constituição (precatórios apresentados até 1o de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’” (RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) Por tal razão, o valor principal corrigido e os juros apurados pela planilha de débito de ID 42782946 não devem prevalecer, em razão de que seus cálculos foram atualizados até o dia 18/01/2023, conforme esclareceu a Contadoria Judicial no ID 47591982, de forma que se fez incidir indevidamente juros no período de graça constitucional. De outro lado, considerando que a nova planilha de débito de ID 52474034 manteve idêntica base de cálculo e, em consequência, o mesmo valor principal devido apurados nas preclusas manifestação técnica e planilha de débito da Contadoria Judicial de ID 42782946 – base de cálculo que está em conformidade com o decidido no Acórdão no 1250692 –, bem como apurou o valor principal corrigido e os juros mediante atualização do débito até 03/12/1999 – que se refere à data-base dos cálculos originais (consoante pontuado pelo Juízo da COORPRE no ID 49376449) do precatório referente à primeira execução (período de março/1990 a maio/1996 e objeto dos autos Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000), por se tratar do único período que compreende os meses de abril, maio, junho e julho de 1990, somente em relação aos quais é devida a diferença de 84,32% (consoante acórdão de ID 19699065, p. 40/44, transitado em julgado em 01/04/2022) –, verifica-se que o valor dos créditos efetivamente devidos estão corretamente apurados nos cálculos da Contadoria Judicial de ID 52474034, os quais devem ser homologados, procedendo-se com a correspondente retificação do valor do primeiro ofício requisitório (constante no ID 11540031, p. 1/2, e objeto do Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000) e com o cancelamento integral das requisições de precatório referentes à execução do segundo período executado (constantes nos IDs 11540114, p. 2/3 e 4, objeto do Precat no 0008471-63.2005.8.07.0000), por retratarem débitos não devidos. Com efeito, esse entendimento observa o que ficou decidido no acórdão no 1250692 (ID 19699065), tendo em vista que, acolhida a impugnação do Distrito Federal – a qual, diante do erro de cálculo apontado nos precatórios, requereu a redução do valor do Precat no 2716-3/00 e o cancelamento do Precat no 8471-7/05, por veicular cobrança referente a período não devido (ID 11540245) –, determinou “o cancelamento dos precatórios já expedidos”, além de determinar que “novos cálculos destinados à apuração dos créditos reconhecidos aos servidores individualizados sejam refeitos com base nos critérios já firmados pelo acórdão no 419742, de modo que o reajuste no percentual de 84,32% reconhecido deve ter como base de cálculo os vencimentos dos beneficiários (e não a remuneração) e deve incidir exclusivamente sobre os meses de abril, maio, junho e julho de 1990, com o cômputo de juros de 0,5% ao mês (6% ao ano)”. Assim, o cancelamento dos precatórios expedidos na segunda execução promovida nestes autos (ID 11540114, p. 2/3 e 4, ID 11540036, p. 2/7, e ID 11540069, p. 1/60), referente ao período de junho/1996 a julho/2000 e objeto do Precat no 0008471-63.2005.8.07.0000, apenas materializa a decisão do Conselho Especial retratada no Acórdão no 1250692 (ID 19699065) e que ora se dá cumprimento, uma vez realizados os novos e corretos cálculos conforme planilha de débito de ID 52474034. Nesse ponto, acolhe-se, portanto, a manifestação do Distrito Federal de ID 53958079, que requereu “seja o segundo precatório cancelado desde já, comunicando-se a d. COORPRE a esse respeito”. Por sua vez, quanto ao precatório expedido na primeira execução promovida nestes autos (ID 11540030, ID 11540031, p. 1/2, e ID 11540052) – o qual englobou os valores apurados a título de condenação do executado em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) no acórdão que julgou os embargos à execução (ID 11540022, p. 1, ID 11540020, p. 3, ID 11540045, p. 3/4) –, levando em consideração entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido “da desnecessidade da expedição de novo precatório nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou de substituição, por força de lei, de índices aplicáveis, tendo em vista que, nessas situações, é possível aproveitar o precatório já expedido, cabendo apenas uma correção ou retificação para a efetuação do pagamento”[5], cabível a sua retificação. Tal providência também encontra respaldo no artigo 30, caput, da Resolução no 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual “o precatório em que se promover a redução de seu valor original será retificado sem cancelamento”. Com base em tais razões de decidir, fica prejudicada a análise das manifestações do executado de IDs 32844018 e 35237061, e dos exequentes de ID 36191069. Por fim, necessário ressaltar que, em relação aos credores João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, fica sobrestado o cálculo final com base no decidido no acórdão de ID 19699065, para posterior retificação do ofício requisitório de ID 11540031, p. 1/2, em razão de subsistir a falta de documentação para que sejam refeitos os seus cálculos individualizados. Quanto ao ponto, tratando-se de ônus do exequente a adequada instrução do cumprimento de sentença, conforme dispõe o artigo 534 c/c artigo 319, VI, e artigo 320, todos do Código de Processo Civil, não há que se cogitar de “negligência e má-fé do executado” alegada na petição de ID 53427107, porquanto o despacho de ID 49031720 deixa evidenciada a intimação do Distrito Federal para, a título de cooperação, promover, se possível, a juntada das fichas financeiras do ano de 1990 de João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, a fim de aferir o valor de seus vencimentos nos meses abril, maio, junho e julho. Diante do exposto, rejeito a manifestação dos exequentes de ID 53427107 e acolho em parte a do executado de ID 53958079, julgando prejudicado o exame das manifestações do Distrito Federal de IDs 32844018 e 35237061, e dos credores de ID 36191069, e homologo os cálculos da Contadoria Judicial de ID 52474034, elaborados em conformidade com o determinado no Acórdão no 1250692 do Conselho Especial (ID 19699065), bem como, dando cumprimento a essa decisão colegiada, determino a expedição de requisição retificadora do precatório de ID 11540031, p. 1/2, referente à primeira execução promovida nestes autos e objeto do processo Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000, com base nos novos cálculos de ID 52474034, e determino o cancelamento dos precatórios de IDs 11540114, p. 2/3 e 4, que se referem à segunda execução promovida nestes autos e objeto do processo Precat no 0008471-63.2005.8.07.0000, por retratarem valores não devidos. Determino, ainda, o sobrestamento do feito quanto aos novos cálculos referente aos credores João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, não realizados e/ou realizados de forma incompleta pela falta das informações necessárias à sua elaboração, ficando pendente, portanto, a inclusão na requisição retificadora do precatório de ID 11540031, p. 1/2, do crédito devido aos exequentes João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú. Nos termos do acórdão de ID 19699065, p. 44, fica ressalvado que, “se pagamento irregular houver ocorrido, devem ser feitas as compensações necessárias, e, apurado eventual valor pago indevidamente sobejante ao devido, que o Distrito Federal persiga a reposição pelas vias próprias.” Determino, por fim, a intimação das advogadas dos exequentes João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú para que adotem as providências necessárias à adequada instrução dos autos, a fim de que juntem as fichas financeiras do ano de 1990 dos citados credores, atentando-se à necessidade de que as fichas apresentem valor no campo vencimento dos meses de abril, maio, junho e julho do referido ano. Preclusa a presente decisão, encaminhe-se a requisição de retificação do precatório de ID 11540031, p. 1/2 ao Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça para os fins de direito, em atenção ao artigo 100, § 6o, da Constituição Federal, artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e artigo 30, §§ 1o e 2o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE (autos Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000 e Precat no 0008471-63.2005.8.07.0000), encaminhando-lhe, para conhecimento, cópia da presente decisão, com a informação acerca da fase atualizada em que se encontram os presentes autos e com o destaque no ofício sobre o sobrestamento deste feito quanto aos novos cálculos dos exequentes João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, por falta de documentação, e, por conseguinte, a pendência da inclusão na requisição retificadora do precatório de ID 11540031, p. 1/2, do crédito devido a esses exequentes. Publique-se. Intimem-se. [1] Concedida a segurança para reconhecer o direito dos impetrantes à reposição de seus vencimentos do percentual de 84,32%, a partir de 1o de abril de 1990, com efeitos financeiros a partir da data da impetração (ID 11540008). O acórdão foi integrado pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pelos impetrantes, os quais foram providos para indicar a Lei Distrital no 38, de 06/09/1989, como a lei garantidora do direito dos impetrantes e sua vigência à data da Medida Provisória no 154, de 15/03/1990, uma vez que só com a edição da Lei Distrital no 117, de 23/07/1990, que foram revogados os artigos 1o e 2o da Lei no 38/1989 (ID 12373284 dos autos MSCiv 0002255-14.1990.8.07.0000). O MSG2255/90 foi impetrado em 24/07/1990 (ID 115400080, p. 4) e transitou em julgado em 19/08/1993 (conforme IDs 12373254 e 12373368, p. 18 do MSCiv 0002255-14.1990.8.07.0000). [2] De fato, verifica-se dos expedientes dos autos que, em relação ao despacho de ID 43096746, que determinara a intimação das partes para se manifestarem acerca da nova manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID 42782946, p. 1/3 e sobre os cálculos de ID 42782946, p. 4/39, o Distrito Federal foi intimado por expedição eletrônica em 02/02/2023, às 13:26:50, e registrou ciência na data de 11/02/2023, às 04:42:55, com indicação do fim prazo para manifestação em 31/03/2023, o qual transcorreu sem qualquer manifestação do executado. [3] CF - “Art.100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 114, de 2021). [4] Súmula vinculante 17: “Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.” [5] RE 427490 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015.